Tribunal: TJDFT
Processo: 0753898-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0753898-75.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDIA DOS SANTOS BARRENSE AGRAVADO: ROGERIO FERREIRA DE SOUZA, TALVER DE MORAES REGO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em razão do óbito do agravado (ID 222673964) o juízo singular proferiu decisão interlocutória suspendendo o processo para regularização do polo passivo (Autos no 0102756-2003.8.07.0001, ID 222746708). Face o exposto, intime-se a autora para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 17 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator